Tribunal: TJMT
Processo: 1000158-43.2023.8.11.0101
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000158-43.2023.8.11.0101
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SILVIO EDSON FAZOLO - CPF: 595.540.299-34 (EMBARGADO), ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE - CPF: 023.125.241-20 (ADVOGADO), ROSELI ROSA REZENDE - CPF: 051.677.941-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE PERFIL CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta nos autos da ação de cobrança de indenização securitária c/c danos morais, exclusivamente para definir a incidência da correção monetária pelo IPCA desde a data do evento danoso e juros moratórios pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, mantendo-se os demais termos da sentença.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve omissão quanto à análise dos dispositivos legais suscitados para fins de prequestionamento;

(
ii
) saber se houve ausência de manifestação expressa sobre
alegado cerceamento de defesa
;

(iii) saber se o acórdão imputou indevidamente responsabilidade à seguradora em desacordo com cláusulas contratuais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente, de forma clara e fundamentada, as questões necessárias à
solução do caso, não se verificando omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4. O julgador não está obrigado a responder individualmente a todos os argumentos e dispositivos legais citados pelas partes, bastando que fundamente de forma suficiente seu convencimento, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

5. Considera-se prequestionada a matéria debatida quando presente a análise das teses jurídicas pertinentes, mesmo que não haja menção expressa aos dispositivos legais invocados.

6. Não se vislumbra omissão quanto à alegação de cerceamento de defesa, pois houve manifestação expressa no
voto sobre a desnecessidade da prova pericial indireta, diante do conjunto probatório constante dos autos
.

IV. Dispositivo e tese

7
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

"1. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando o acórdão enfrenta os fundamentos jurídicos da controvérsia.

2
. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida nos autos
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no REsp
1.435.687/MG, Segunda Turma, j. 23.06.2015; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp 966.229/RS, Sexta Turma, j. 05.02.2013; TJMT, N.U 1000180-48.2022.8.11.0033, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

em face de
acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha
relatoria
, que, em julgamento unânime, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto
pelo embargante

nos autos
da
Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Indenização por Danos Morais
,
exclusivamente para fixar que, sobre a quantia de R$ 168.600,00(cento e sessenta e oito mil e seiscentos reais), devida a título de indenização securitária, conforme tabela FIPE vigente à época do sinistro e nos termos previstos na apólice, incidirão correção monetária pelo IPCA desde a data do evento danoso e juros moratórios pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, a contar da citação, nos termos do art. 406, §

1o, do Código Civil, mantida a sentença recorrida com relação aos demais termos (ID: 338899850).

Em suas razões, a embargante alega, em síntese,
a

existência
de
omissão no acórdão

embargado
quanto
ao pedido de
manifestação expressa acerca de dispositivos legais invocados desde a apelação, com destaque para os
arts.
5o, inciso
LV, da Constituição Federal; arts.
389, parágrafo
único, 406, 757, 762, 765, 766, 768 e 769 do Código Civil; e arts. 373, inciso I, 464, §§ 2o e 3o, do CPC
, para fins de prequestionamento.

Defende que não houve
enfrentamento expresso da alegação de
cerceamento de defesa
, por indeferimento de
prova pericial indireta
, a qual seria essencial à demonstração de alegada tent
a
tiva de “montagem de sinistro”, dado que os danos narrados no sinistro de
23/11/2022
seriam os mesmos já registrados em ocorrência anterior, em
12/02/2022.

Alega que o acórdão embargado incorreu em
ofensa aos arts. 757, 765, 766, 768 e 769 do Código Civil, em virtude da imputação de responsabilidade à segurada em inobservância das previsões contratuais, sob o fundamento de que houve a ocorrência de quebra de perfil do condutor indicado na apólice, havendo elementos probatórios de que o autor, ora embargado, não era o condutor principal do veículo, mas sim seu filho.

Com base em tais considerações, requer
o acolhimento dos presentes embargos de declaração,
para o fim específico de prequestionamento
dos dispositivos legais mencionados, a fim de viabilizar eventual interposição de
recurso perante os Tribunais Superiores.

O embargado apresentou sua contraminuta, pugnando pela rejeição dos embargos e a aplicação da multa prevista nos
art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude do caráter protelatório do recurso
(ID: 339270876).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no REsp n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015, DJe de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Conforme relatado, a
embargante suscita a existência de
vícios no acórdão
, a
pontando

a existência
das seguintes omissões:
(i)

ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais suscitados, com vistas ao prequestionamento
;
(
ii
)
ausência de

enfrentamento expresso da alegação de
cerceamento de defesa
, por inde
ferimento da

prova pericial indireta; e
(iii)
violação aos dispositivos legais apontados por
imputação de responsabilidade à segurad
or
a em inobservância das previsões contratuais.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
,
dada
a inexistência de qualquer vício a ser reparado.

Por certo, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de maneira clara, fundamentada e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

(...) A controvérsia recursal cinge-se à análise acerca da negativa de cobertura securitária por parte da seguradora apela
n
te,
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, em razão de dois sini
s
tros ocorridos com o veículo automotor segurado, nas datas de 12/02/2022 e 23/11/2022,ambos objeto de pedido de indenização form
u
lado pelo apelado.

Inicialmente, deve-se registrar que o caso em exame se trata de típica relação de consumo, regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que o recorrido, na co
n
dição de contratante de seguro automotivo de veículo, figura como consumidor destinatário final do serviço, enquanto a apelante, seguradora profissional, assume a condição de fornec
e
dora, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.

Aplica-se, portanto, ao caso concreto, o regime protetivo do microssistema consumerista, inclusive no que tange à interpret
a
ção mais favorável das cláusulas contratuais e à inversão do ônus da prova, quando demonstrada sua verossimilhança, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do referido diploma legal.

Conforme se extrai dos autos, é incontroverso que o autor contratou apólice de seguro com a seguradora apelante, com v
i
gência à época dos dois eventos danosos: o primeiro, ocorrido em 12/02/2022, e o segundo, em 23/11/2022. Em ambas as oc
a
siões, o autor comunicou a ocorrência dos sinistros à segurad
o
ra e, após a segunda negativa administrativa, acionou o Judic
i
ário.

A negativa de cobertura pela apelante se funda, quanto ao pr
i
meiro sinistro, na suposta quebra de perfil contratual, e quanto ao segundo, na alegação de inexistência de nexo causal entre os danos e a narrativa do segurado.

Todavia, verifica-se que a tese de quebra de perfil contratual não se sustenta diante do conjunto probatório produzido nos autos, pois o contrato de seguro em questão previa expressame
n
te a possibilidade dos filhos do segurado conduzirem o veíc
u
lo por até dois dias na semana.

Verifica-se da apólice de seguro que o autor respondeu os qu
e
sitos do questionário informando que possuía filhos menores de 26 (vinte e seis) anos, os quais poderiam utilizar o veículo seg
u
rado por, no máximo, 02 (dois) dias da semana, afastando-se a alegação de quebra do perfil contratual, pois as informações prestadas pelo segurado foram plenamente aceitas no momento da contratação pela seg
u
radora (ID:123800627).

Ora, a alegação do apelante no sentido de que o filho do segurado já possuía mais de 30 (trinta) anos na data do s
i
nistro não tem por condão afastar a cobertura securitária, uma vez que a idade é superior àquela prevista no contrato e que, como dito, havia previsão contratual expressa acerca da possibilidade do veículo ser ut
i
lizado por seus filhos.

Outrossim
, embora a seguradora apelante alegue que o filho do segurado era o condutor principal do veículo, verifica-se que não foi produzida nenhuma prova nesse sentido pela ap
e
lante, não sendo possível presumir a má-fé do autor, tal como pretende a seguradora recorrente.

Com relação a esse ponto, deve-se registrar que a boa-fé do s
e
gurado é presumida, devendo eventual má-fé ser demonstrada de forma inequívoca pela parte que a alega a fim de afastar a cobertura securitária, nos termos do art. 766 do Código Civil, ônus acerca do qual a seguradora
não se desincumbiu
no caso em exame. A propósito, é a jurispr
u
dência pátria:

(...)

No mesmo sent
i
do, em situações semelhantes, reconhecendo ser devida a cobertura securitária nos casos em que demonstrada
a
boa-fé do segurado na prestação de info
r
mações à seguradora no momento da celebração do contrato,já d
e
cidiu este Egrégio Tribunal:

(...)

Por sua vez, no tocante ao segundo sinistro ocorrido em 23/11/2022, aargumentação da apelante de que os danosdeste eventoseriam os mesmos do primeiro carece deprova técnica idônea, sendoa referida tesecompletamenterefutada p
e
lasprovas testemunhais colhidas em juízo e pelos documentos apresentados pelo autor, especia
l
mente o recibo de pagamento e a descrição dos reparos efetuados.

No tocanteaoparecer técnico elaborado pelo Instituto deAvaliações ePerícias – IAPA apresentado pela seguradora
, verifica-se
que o referido documento constitui laudo unilat
e
ral,desacompanhado de elementos técnicos autônomos que o corroborem, bem como não foi objeto do efetivo contradit
ó
rio(ID:329173861).

Ademais, conforme reconhecido na sentença, oparecercontrariaas demais provas produzidas nos autos, em
especial o depoimento prestado em Juízo pela testem
u
nhaEmerson Pedro de Miranda,que relatouquefoi procurado pelo autor para que re
a
lizasse o consertoda camionete e assim o fez, ficandocom o veículo pelo prazo de 90 (noventa) dias e que o valor do conserto ficou em torno de R$ 63.000,00 (sesse
n
ta e três mil reais). A testemunha informou aindaque,quando ocorreu o primeiro acidente, o autor lhe procurou relatando que havia acionado o seguro, mas que a seguradoraainda nãohavia lhedado reto
r
no(ID:329173882).

No tocante ao valor desembolsado pelo autor para os reparos decorrentes do primeiro sinistro, no montante deR$ 63.000,00(sessenta e três mil reais), igualmente não assiste razão à apelante. O recibo firmado por terceiro prestador de se
r
viçosdemonstra a efetiva realização dos reparos (ID: 329173380),devendo-seregistrar que a referida prova documental foi corroboradapelo depoimento da testem
u
nhaEmerson Pedro de Miranda,demonstrando a inexistência de qua
l
querindício de fraude ou simulação.

Observa-se, portanto, que todas as provas produzidas nos autos corroboram a boa-fé do segurado, não se desincumbindo a ap
e
lante de comprovar a existência de eventual fraude, simulação ou apresentação de declaração falsa por parte do autor,razão pela qual deve serreconhecida como devida a cobertura secur
i
tária, ante a inexistência de qualquer situação comprovada que e
x
clua o direito ao autor.

Quanto à controvérsia sobre a transferência do salvado, a se
n
tença foi expressa ao determinar que o autor proceda à transf
e
rência à seguradora, caso ainda possível, após o recebimento da indenização.Dessa forma,considerando que foi demonstr
a
do nos autos que houveavenda do salvado,em virtude da neg
a
tiva da cobertura securitária,é possívelque seja realizado oabatimento do
valor efetivamente recebidopelo segur
a
do
,em observância àvedação ao enriquecimento ilícito, o que, por sua vez, deverá ser objeto de discussão durante a fase de cumprimento de sente
n
ça.

A propósito, é a jurisprudência:

(...)

Contudo, não se mostra juridicamente plausível a pretensão da apelante de deduzir de formagenérica40% do valor da inden
i
zação,uma vez que não há qualquer justificativa para o abatimento desse valor. O eventual abatimento deve se restri
n
gir
exclusivamente
àquilo que o autor/segurado efetivamente recebeu pela venda do salvado, até mesmo porque, no caso em análise, o apelado não teve outra opção senão vender a sucata restante do bem, pois a própria seguradora se recusou a realizar a c
o
bertura securitária.

Dessa forma, não se justifica a conduta da seguradora que se nega a realizar a cobertura securitária e, após condenada ao pagamento da indenização pelos danos materiais sofridos pelo segurado, pretende reaver o bem ou abater o percentual injust
i
ficado de 40% sobre o valor da indenização.

Por fim, no que se refereaos consectários legais,
deve serparcialmenteacolhida

a
pretensão daseguradoraapelante, para que haja aaplicaçãode correção monetária pelo IPCA, desde a data do evento danoso, conforme previsto no contrato, e juros moratórios pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualiz
a
ção monetária, nos termos do art. 406,§ 1o,do CC, desde a d
a
ta da citação, incidentes sobre a condenação ao pagamentodo valor de R$ 168.600,00 (cento e sessenta e oito mil e seiscentos reais), consoante tabela FIPE à época do sinistroenos termos previstos na apólice,a título de indenização securitária.

Sobre o tema, sabe-se que o artigo 389, parágrafo único, do Código Civil estabelece que,na hipótese de o índice de atual
i
zação monetária não ter sido convencionado ou não estar pr
e
visto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nac
i
onal de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado e divulgado pelo I
B
GE.

No caso em exame, verifica-se que as condições gerais do contrato de seguro automóvel preveem expressamente a i
n
cidência do IPCA como índice de correção monetária (cláusula 25.1 do ID: 329173858),o que, inclusive,coincide com a taxa l
e
gal,portanto,a atualização do valor devido deverá observar o índice expressamente pactu
a
do entre as partes.

Por sua vez, com relação aos juros moratórios, o art. 406 do CC prevê expressamente que, quando não forem convencion
a
dos, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal, que, de acordo com o § 1o do referidodispositivo legal, refere-se à Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o par
á
grafo único do art. 389 do CC.

No caso em análise,diante da ausência de estipulação contr
a
tual de taxa específica, aplica-se o art. 406 do Código Civil, s
e
gundo o qual, na redação conferida pela Lei n. 14.905/2024, os juros legais correspondem à Taxa Selic, deduz
i
do o IPCA.

Assim, a correção monetáriadeverá ser realizadapelo IPCA, como convencionadoem contrato,eos juros de mora deverão observar a taxa legal definida pelo art. 406,§ 1o, do CC(Taxa Selic deduzido IPCA).

Registre-se ainda que no julgamento do Tema 1368, o S
u
perior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que
“oart. 406 C
ó
digo Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n°
14.905/2024, deve ser interpretado no se
n
tido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e
a mora
no pagamento de impo
s
tos devidos à Fazenda Nacional”
.

Assim, mesmo antes da entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, a taxa de juros aplicável ao contrato deverá ser a Taxa Selic, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do referido tema repetit
i
vo.

Diante do exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIME
N
TO
ao recurso de apelação interposto por
MAPFRE SEG
U
ROS GERAISS.A.
, exclusivamente para fixar que, sobre a quantia de R$ 168.600,00(cento e sessenta e oito mil e seisce
n
tos reais), devida a título de indenização securitária,conforme tabela FIPE vigente à época do sinistro enos termos previstos na apólice,incidirão correção monetária pelo IPCA desde a d
a
ta do evento danoso e juros moratórios pela taxa SELIC, ded
u
zido o IPCA, a contar da citação, nos termos do art. 406, §1o, do Cód
i
go Civil, mantida a sentença recorrida com relação aos demais termos.

(...) (ID: 336844855)

Ao contrário do alegado, denota-se que o acórdão embargado
analisou, com a devida fundamentação, todos os pontos essenciais à solução da controvérsia, inclusive quanto à alegação de quebra de perfil contratual e à suposta existência de vício na prestação das informações pelo segurado.

No tocante à alegação de ausência de manifestação expressa sobre
os
dispositivos legais suscitados, com vistas ao prequestionamento,
impende consignar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, tampouco a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie.

Com efeito, “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há obrigatoriedade de o julgador responder individualmente a todos os argumentos das partes, bastando que
fundamente
de maneira suficiente as razões de seu convencimento
” (STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.650.290/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025).

P
ara viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribun
al de Justiça no sentido de que

“para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juí
zo de valor sobre tais matérias
”
(
AgRg
nos
EDcl
no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

No mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA C/C LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE – VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
PREQUESTIONAMENTO

IMPLÍCITO – EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
O
prequestionamento
não exige a menção literal dos
dispositivos legais
invocados, bastando o enfrentamento da matéria neles versada
.
(...)
(N.U 1000180-48.2022.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 28/01/2026
)

Sendo assim
,
considere-se prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Do mesmo modo, não há que se falar em
ausência de
enfrentamento da alegação de
cerceamento de defesa
, por indeferimento da
prova pericial indireta
, uma vez que no acórdão embargado consta voto preliminar que tratou expressamente da alegação de cerceamento de defesa, no qual houve a rejeição da preliminar arguida.

O acórdão enfrentou expressamente a matéria, rechaçando de forma fundamentada a tese suscitada pela apelante, com base no entendimento de que a prova pericial requerida mostrava-se desnecessária diante da suficiência do conjunto
probatório constante dos autos, bem como no fato de que o
seu

indeferimento se
deu de forma motivada, tendo o Juízo de origem considerado inviável sua realização.

Assim, ao contrário do que sustenta a embargante, houve efetiva e detalhada apreciação da alegada nulidade, sendo incabível, nesta via integrativa, pretender o reexame da conclusão adotada.

Por fim, quanto à alegação de
violação aos dispositivos legais apontados por
imputação de responsabilidade à segurad
or
a em inobservância das previsões contratuais
,
não assiste razão ao embargante.

O acórdão foi expresso ao afastar a tese de quebra de perfil contratual diante do
conjunto probatório produzido nos autos, pois o contrato de seguro em questão previa expressamente a possibilidade dos filhos do segurado conduzirem o veíc
u
l
o por até dois dias na semana.

Constatou-se
da apólice de seguro que o autor respondeu os qu
e
sitos do questionário informando que possuía filhos menores de 26 (vinte e seis) anos, os quais poderiam utilizar o veículo seg
u
rado por, no máximo, 02 (dois) dias da semana, afastando-se a alegação de quebra do perfil contratual, pois as informações prestadas pelo segurado foram plenamente aceitas no momento da contratação pela seg
u
radora.

Registrou-se, ainda, que
não foi produzida nenhuma prova
nos autos que demonstrasse a tese de apelante, ora embargante, de que o filho do segurado era o condutor principal,
não sendo possível presumir a má-fé do
segur
ad
o, notadamente porque a boa-fé é que é presumida, enquanto que eventual má-fé deve ser comprovada.

Portanto, inexiste eventual omissão no acórdão recorrido, tratando-se de mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a alteração da decisão colegiada mediante a rediscussão das questões já devidamente analisadas e decididas, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

De fato, “
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal
” (TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 06/03/2025).

Quanto ao requerimento formulado pelo embargado em sede de contrarrazões para aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, ente
ndo não ser cabível no momento.

Deveras, em que pese os embargos tenham sido rejeitados, não se constata caráter manifestamente protelatório no recurso apresentado, uma vez que a embargante pretendeu obter esclarecimentos sobre questões que reputou viciadas na decisão colegiada, exercendo regularmente seu direito à ampla defesa e ao contraditório, sem que se vislumbre má-fé ou intuito deliberado de retardar o andamento do feito.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do
CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026